Tribunal: TJDFT
Processo: 0729727-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0729727-54.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PORTOMAT TELECOMUNICACOES LTDA - ME RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= O Distrito Federal, depois de ter sido oportunizado, por duas vezes (ID’s 3606849 e 66787315), informar o endereço completo e atualizado da parte agravada, apresentou a petição de ID 67792585, na qual afirma que foram realizadas diversas tentativas de intimação nos endereços constantes de seus registros e bases de dados, “inclusive aqueles cadastrados perante a Junta Comercial, a Receita Federal e o SERASA”. A parte agravada, todavia, não foi localizada nos endereços fornecidos, motivo pelo qual requer o ente federativo que a citação seja realizada por edital, com fundamento nos incisos II e III do art. 8o da Lei n. 6.830/1980. Esta Corte já firmou entendimento, em situação análoga, no sentido de que é necessário o esgotamento de todos os meios disponíveis ao exequente para localização do devedor, considerando o acesso a bases de dados de órgãos públicos, como DETRAN, SITAF, CEB, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico, SERASA e SERPRO, entre outros (Acórdão 1951488, 0734811-36.2024.8.07.0000, Relator: Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, julgado em 28/11/2024, DJe 28/12/2024). Dessa forma, intime-se o Distrito Federal, pela última vez, para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe o endereço completo e atualizado da parte agravada, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, e do art. 1.017, § 3o, ambos do CPC. Publique-se. Brasília (DF), 21 de janeiro 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator